Tribunal: TJSP
Processo: 3002099-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência em face da decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela FESP e homologou os cálculos apresentados pela exequente – Necessidade de adequação do cálculo ao estabelecido no Tema no 810 do Colendo Supremo Tribunal Federal – Anatocismo afastado – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001043659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002099-91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante INSTITUTO
DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO - IPESP, é agravada ELZA MARIA
FRANCISCO DA SILVA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso, V.U. Voto
com o 2o juiz", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO, vencedor, RUBENS RIHL, vencido, ALIENDE RIBEIRO (Presidente) E
VICENTE DE ABREU AMADEI.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
ALIENDE RIBEIRO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3002099-91.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 2/6
VOTO No 20375
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3002099-91.2020.8.26.0000 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: IPESP - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
AGRAVADA: ELZA MARIA FRANCISCO DA SILVA
Juiz de 1a Instância: Erika Folhadella Costa
Agravo de Instrumento Cumprimento de sentença Insurgência
em face da decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela
FESP e homologou os cálculos apresentados pela exequente

Necessidade de adequação do cálculo ao estabelecido no Tema no
810 do Colendo Supremo Tribunal Federal Anatocismo afastado
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de
decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela FESP e
homologou os cálculos apresentados pela exequente.
Sustenta a agravante que a conta apresentada pela exequente
e homologada pelo Juízo apresenta anatocismo, bem como que não foi observado o
estabelecido na decisão transitada em julgado. No mais, transcreve julgados que amparam
a tese que defende e postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a
reforma da decisão.
Deferido o pedido de efeito suspensivo (f. 24/25), decorreu o
prazo sem apresentação de contraminuta pela agravada (f. 28).
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo IPESP
em face da decisão proferida no Cumprimento de Sentença no 0114611-
94.2006.8.26.0053/02 que rejeitou a impugnação apresentada e homologou os cálculos
apresentados pela exequente, ora agravada.
A exequente afirmou que o valor pago no precatório não
considerara o decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3002099-91.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 3/6
razão pela qual era insuficiente. Postulou o pagamento de diferença, no importe que
indicou, com cálculo que, a partir do valor pago, aplicou os índices referidos no Tema no
810 e acrescentou juros, alcançando o montante de R$ 17.384,22 (dezessete mil reais
trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos).
O IPESP impugnou, sob o fundamento de que o cálculo está
desprovido dos índices pertinente e que na conta foi aplicado anatocismo. Requereu que
fizesse parte integrante da peça fala do setor contábil da Autarquia, que junta. A
informação elaborada por contador que auxilia a Procuradoria do Estado indica que o
crédito da autora está satisfeito por ter sido aplicada pelo TJSP, de forma correta, a Tabela
Lei Federal n. 11.969/09 MODULADA, e que no cálculo da exequente foi feita indevida
atualização da conta aprovada pelo montante (Principal + Juros), ocasionando cálculo de
juros sobre juros.
A r. decisão agravada decidiu no sentido de que são devidos
os índices expressos no julgamento do Tema no 810, homologou o cálculo da exequente e
determinou a expedição de novo precatório.
O voto inicial do E. Des Relator indicava, a partir da
consideração de que os valores são oriundos do erário e da necessidade de se resguardar o
interesse público no correto pagamento da dívida, a necessidade de remessa dos autos à
Contadoria Judicial, nos termos de jurisprudência que cita.
Apontava que a resolução da lide sem essa providência seria
necessária para a justa composição da lide, e anulava a decisão para determinar a remessa
dos autos à contadoria para apuração do anatocismo apontado.
A proposta de solução que apresentei e que ao final foi
acolhida pela unanimidade da turma julgadora não se referia a divergência quanto ao
reconhecimento de que os valores são oriundos do erário e da necessidade de se resguardar
o interesse público no correto pagamento da dívida, mas somente quanto à premissa de que
a remessa dos autos à Contadoria Judicial seria necessária para a justa composição da lide.
Isso porque no caso presente, a solução jurídica correta já
consta da r. decisão agravada, que determinou a aplicação dos índices na forma do
julgamento do Tema no 810 pelo C. STF, o que implica na utilização de tabela diversa da
que fora aplicada pela DEPRE antes dessa definição pela Suprema Corte (anoto, que o
pagamento efetuado nestes autos foi realizado quando este magistrado ainda exercia a
Coordenadoria da DEPRE).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3002099-91.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 4/6
Há sim erro no cálculo apresentado pela exequente, que
atualizou a conta aprovada pelo montante (Principal + Juros), ocasionando cálculo de juros
sobre juros. Daí a presença de anatocismo.
Por tal razão, dada a relevância do problema que poderia se
causar com a maciça remessa de autos ao pouco estruturado setor de Contadoria Judicial
que auxilia as Varas da Fazenda Pública da Capital (e do qual fui corregedor por vários
anos) para verificações de singela e pequena monta, busquei realizar a verificação das
contas, tendo chegado ao presente valor:
SALDO : 5,647529 (07/18) X 5,869785 (08/19)
PRINCIPAL 30/08/2019 419 dias 24.717,71
ASSISTÊNCIA MÉDICA - IAMSPE 229,05
JUROS MORATÓRIOS 0,00 % - 28.373,55
TOTAL 53.320,31
COM A DEDUÇÃO DO PAGAMENTO EFETUADO
PRINCIPAL 30/08/2019 18.488,88
6.228,83
ASSISTÊNCIA MÉDICA - IAMSPE 171,31
57,74
JUROS MORATÓRIOS 21.346,04
7.027,51
TOTAL 40.006,23
13.314,08
Assim, o valor correto, e que atende à necessidade de
preservar o interesse público, é o de R$ 13.314,08 (treze mil trezentos e quatorze reais e
oito centavos) na data de 30/08/2019, o que implica no parcial provimento do Agravo de
Instrumento para reduzir o valor requisitado para este importe, mantida a determinação de
expedição de novo precatório, o que atende às regras da Resolução CNJ 303/2019.
Posta esta pontual solução, que implicou na realização de
cálculos, acrescento a informação de que recentemente foi disponibilizado à UPEFAZ o
“Módulo Simulação do Sistema SCP” ferramenta que permite a decisão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3002099-91.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 5/6
questionamentos referentes a diferenças relativas ao Tema no 810 sem a necessidade de
remessa dos autos a Contadoria Judicial.
Esta ferramenta, que permite simular o cálculo das diferenças
utilizando a planilha efetivamente utilizada pela DEPRE (sem a necessidade de digitação
dos dados) para o depósito e, com os novos índices, obter o valor da diferença com a
adoção do Tema no 810, mantida a referência à data do depósito, poderia ser
disponibilizada para uso dos magistrados encarregados da expedição de precatórios
(Primeiro e Segundo Graus) e evitar remessa a Contadoria para esse fim.
Esta seria, a meu ver, a adequada providência a cargo deste
E. Tribunal de Justiça no sentido de efetiva atuação na correta requisição das diferenças e
no trato do direito público, o que sempre foi uma preocupação do nosso Judiciário.
Mas não se pode deixar de observar que o que se verifica, no
caso presente, é que a Autarquia, responsável, sim, pela defesa dos interesses do Estado em
Juízo, é que descuidou da proteção e tutela do interesse público.
Apontou a presença do anatocismo, mas deixou de
apresentar, por meio do profissional contábil que a auxilia, o cálculo do valor que defendia
como correto caso afastada essa falha.
Essa omissão na indicação do valor correto realmente induz à
ideia de necessidade de remessa a contador judicial para garantia de que não se requisita
valor maior do que o correto, o que, por outro lado, viria a onerar e sobrecarregar o
Tribunal de Justiça de São Paulo, que já se esforça para cumprir as restrições
orçamentárias para a ampliação, com o uso de seus recursos financeiros, de setores de
contabilidade destinados a complementar a tarefa de defesa do interesse público que não
foi cuidada de forma completa pelo Executivo.
Diante de todo o exposto dou parcial provimento do recurso
para, afastado o cômputo de juros sobre juros, reduzir o valor requisitado para R$
13.314,08 (treze mil trezentos e quatorze reais e oito centavos) na data de 30/08/2019,
mantida a determinação de expedição de novo precatório, o que atende às regras da
Resolução CNJ no 303/2019.
O caso é, assim, de dar parcial provimento ao recurso
interposto pelo Instituto de Previdência do Estado de São Paulo- IPESP nos autos do
cumprimento de sentença movido por Elza Maria Francisco da Silva (Processo no
0114611-94.2006.8.26.0053 Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3002099-91.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 6/6
Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ).
Consigne-se, para fins de eventual pré-questionamento,
inexistir ofensa aos artigos de lei mencionados nas razões recursais.
Resultado do julgamento: deram parcial provimento ao
recurso.
ALIENDE RIBEIRO
Relator Designado